Tribunal: STF
Processo: RE 1316303
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre julgou improcedente pedido formulado em processo objetivo formulado em face da Lei nº 1.065/2019 do Município de Brasiléia. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 58 da Constituição Federal. Afirma a insuficiência da análise da proposta legislativa pelo parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara municipal, caracterizando inconstitucionalidade formal da Lei. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    No entanto, da acurada análise dos autos, em especial da leitura do trâmite legislativo, constata-se que após o Projeto de lei n.° 028 aportar na Câmara Municipal de Basiléia, dado o seu caráter de urgência, e dando ensejo à regra do art. 53 do Regimento Interno da Câmara, o Presidente do Legislativo reuniu as Comissões Permanentes com os Procuradores do Município, e juntos trataram da matéria, antes da abertura da 38ª (trigésima oitava) sessão ordinária, realizada em 03/12/2019.
    Assim, no decorrer da referida Sessão, ao contrário do que afirmado pelo Autor na inicial, o Relator da Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer sobre o Projeto de Lei n.° 028, declarando-o nos seguintes termos: 
    “O meu parecer é referente a [sic] questão de constitucionalidade vigente no país e geralmente todos os projetos que vem estão de acordo em relação a isso, por tanto [sic], dessa forma a nossa comissão é favorável, com relação a constitucionalidade da lei”. (p. 89) – destaquei.
    Prosseguindo, após a discussão da matéria, e emissão de pareceres das Comissões Permanentes, o Projeto de Lei n.° 028 foi colocado em votação, vindo a ser aprovado pela maioria dos Vereadores de Brasiléia, dando origem à Lei Municipal n.° 1.065, de 12 de dezembro de 2019, conforme demonstrado pela manifestação da Câmara Municipal de Brasiléia (pp. 41/43), corroborada pela Ata da 38ª Sessão Ordinária do Legislativo Municipal, cuja cópia instruiu o feito (pp. 45/92).
    Constata-se, assim, que o fato apresentado como fundamento da presente ação não existe, disso decorrendo a conclusão de que não ocorreu violação à regra do processo legislativo, como equivocadamente apontado pelo Autor. 
    Inexistindo a alegada ofensa ao processo legislativo, como verificado no caso dos autos, e sendo esse o único fundamento apresentado, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente, nos termos do art. 24 da Lei n.° 9.868/99. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à validade do trâmite legislativo do projeto demandaria reanálise de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator